Tribunal: TJDFT
Processo: 0730110-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730110-37.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SORAYA LIRA DUARTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por soraya lira duarte contra a seguinte decisão proferida na “EXECUÇÃO FISCAL” ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de execução fiscal entre as partes epigrafadas, já qualificadas nos autos. Em sua manifestação, o executado apresentou exceção de pré-executividade (ID. 90006630), alegando, em suma, a inexigibilidade da dívida. Intimado, o DF se manifestou (ID. 92700239). Alegou, em suma, a impossibilidade de discussão da questão levantada em sede de exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória. É o breve relato. Decido. Em primeiro lugar, cabe inferir, nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Desse modo, cumpre analisar, desde logo, se a matéria trazida se enquadra dentre aquelas passíveis de avaliação pela via estreita da exceção de pré-executividade. No caso, vejo que os vícios da CDA alegados pela requerida não são passíveis de verificação de plano, ensejando a necessidade de produção de prova para fins de se afirmar a sua ocorrência. A questão sobre sua atuação como autônoma demanda ampla dilação probatória, não admissível no bojo de estrito procedimento como o da exceção. O E. TJDFT já versou sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DOCUMENTOS COLIGIDOS. INSTRUMENTOS PARTICULARES. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA NÃO INFIRMADA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os termos constantes da sentença são suficientes para rejeitar a pretensão autoral, observando o novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC, haja vista guardar expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada. 2. Cediço que a exceção de pré-executividade consubstancia meio de defesa na execução fiscal para alegação de matérias cognoscíveis de ofício que prescindem de dilação probatória, conforme entendimento perfilhado na Súmula n. 393 do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. Se o nome do executado figura na certidão de dívida ativa, incumbe-lhe o ônus de desconstituir a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, apresentando prova inequívoca (art. 3o, parágrafo único, da Lei n. 6.830/80). 4. Verificado que os instrumentos particulares de cessão de direitos coligidos pelo autor não possuem o condão de, por si sós, infirmar a presunção de certeza e liquidez do título exequendo, exsurgindo necessária dilação probatória, afigura-se escorreita a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, porquanto não se mostra via adequada para tanto. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1288410, 07144252420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação deste tema trazido a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso. Assim, rejeito a objeção apresentada.” A Agravante sustenta que a questão suscitada não demanda dilação probatória e por isso é cabível a exceção de pré-executividade. Salienta que a declaração emitida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU comprova que não exerce a atividade profissional no período referenciado na CDA. Conclui, com fundamento no artigo 70 do Decreto Distrital 25.508/2005 e no artigo 1o da Portaria SEFDF 215/2006, pela inexigibilidade da CDA. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para acolher a exceção de pré-executividade. É o relatório. Decido. A CDA em que se apoia a EXECUÇÃO FISCAL é padronizada e goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, na esteira do que prescreve o artigo 3o da Lei 6.830/1980. Além disso, é preciso que se observe, antes de qualquer pronunciamento, provisório ou definitivo, sobre a executividade do título, o contraditório e a ampla defesa. Não se divisa, portanto, nesse juízo de cognição sumaria, a probabilidade do direito invocado pela Agravante, pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Também não se vislumbra risco de dano. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator